Tribunal: TJDFT
Processo: 0703253-41.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. ADEQUAÇÃO.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, na forma do artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.

2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, mormente quando inexiste qualquer suspeita de interesse de prejudicar desmotivadamente o infrator.

3. Considerando a gravidade concreta do ato infracional (conduta análoga ao crime de tráfico de drogas praticada nas imediações de estabelecimento de ensino), as condições pessoais e sociais dos apelantes, além da ineficácia das medidas socioeducativas anteriormente aplicadas, adequada a imposição das medidas de semiliberdade e internação.

4. Apelação conhecida e desprovida.